Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-78.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Composse. Posse do autor independente da posse exercida pela ex-cônjuge, antes da separação de fato. Alegação de litisconsórcio ativo necessário afastada. Apelado que demonstrou o exercício da posse pelo período de 10 anos exigido na lei (art. 1.238, parágrafo único, do CC). Ônus da prova

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Composse. Posse do autor independente da posse exercida pela ex-cônjuge, antes da separação de fato. Alegação de litisconsórcio ativo necessário afastada. Apelado que demonstrou o exercício da posse pelo período de 10 anos exigido na lei (art. 1.238, parágrafo único, do CC). Ônus da prova que lhes competia (art. 333, inc. I, do CPC/1973 vigente à época). Sentença mantida. Recurso não provido.